Tribunal: STF
Processo: Rcl 83858
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de embargos de declaração opostos por O.S. (e-doc. 13) contra decisão monocrática mediante a qual neguei seguimento à presente reclamação com alegação de violação ao art. 5º, XXII, da CF/88, que por entender que não houve usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, “tanto em sede de órgão singular, no primeiro juízo de admissibilidade do recurso extraordinário; quanto em sede colegiada, ao analisar o agravo interno interposto pela parte reclamante”a (e-doc. 11).



    O embargante alega haver obscuridade na decisão ora embargada, eis que esta “considera ter havido exercício de admissibilidade quando, em realidade, não houve” (e-doc. 13, p. 1). No ponto, defende que



    “o ato reclamado não exerceu juízo de admissibilidade sobre a arguição de violação ao artigo 5º, inc. XXII, mas, ao contrário, de forma preliminar (e não de fundamentação) disse expressamente que não realizaria admissibilidade do recurso quanto a tal parte da insurgência” (e-doc. 13, p. 3).



    Sustenta, ainda, a ocorrência de erro material na decisão, uma vez que trouxe como cerne da controvérsia o art. 5º, inciso XXI, da Constituição Federal, quando se trata, em verdade, do artigo 5º, inc. XXII, da CF/88.



    É o relatório. Decido. 



    Com razão a parte embargante no tocante à existência de erro material no que concerne ao dispositivo constitucional invocado na decisão embargada.



    Já no que se refere à alegação de obscuridade quanto ao exercício de admissibilidade do recurso extraordinário exercido pela autoridade reclamada, tem-se que, ao decidir liminarmente a ação, assentei que a autoridade reclamada atuou nos limites de sua competência, não havendo excepcionalidade que justifique o cabimento da reclamação por alegada má aplicação do óbice processual do prequestionamento na análise do recurso extraordinário e do respectivo agravo interno.



    Com efeito, a decisão embargada é clara e suficientemente fundamentada, nos termos:



    “In casu, a parte reclamante sustenta que o Tribunal de Origem, no exercício do juízo de admissibilidade do recurso extraordinário, teria usurpado a competência desta Corte ao não conhecer da alegação de violação ao art. 5º, [XXII], da CF/88 em razão de que tal controvérsia não teria sido debatida no acórdão recorrido. Essa conclusão também foi confirmada pelo TJ/SP ao negar provimento ao respectivo agravo interno (e-doc. 6, p. 5).



    Observa-se que a autoridade reclamada, a qual nos termos do art. 1.030, do CPC, tem competência para realizar o primeiro juízo de admissibilidade do recurso extraordinário, deixou de apreciar o argumento de violação ao aludido dispositivo constitucional por não ter havido o prequestionamento. 



    Ressalto que o prequestionamento da questão constitucional é pré-requisito para o conhecimento do recurso extraordinário, conforme se depreende do enunciado da Súmula nº 282/STF:



    ‘É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada.’ 



    Por oportuno, transcrevo trecho de interesse do seguinte precedente:



    ‘O Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. 5. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 6. A solução da controvérsia depende da análise da legislação local, o que é incabível em sede de recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280 (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário). (RE 1.070.340 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes DJe  de 17/4/2018.) (grifei)



    Dessa perspectiva, o TJSP — tanto em sede de órgão singular, no primeiro juízo de admissibilidade do recurso extraordinário; quanto em sede colegiada, ao analisar o agravo interno interposto pela parte reclamante — atuou no regular exercício de sua jurisdição, não havendo que se falar em usurpação da competência do STF.



    A parte, em verdade, vale-se da presente ação como sucedâneo de recurso, fim para o qual não se admite o uso da reclamação constitucional, conforme reiterada jurisprudência do STF:



    ‘AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA NÃO CONFIGURADA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. 1. Não demonstrada a alegada usurpação da competência desta Suprema Corte, em razão do sobrestamento do processo, vinculado ao Tema 616 da repercussão geral. 2. Descabimento, nessa hipótese, da reclamação como sucedâneo recursal. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.’ (Rcl nº 36326 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma,DJe de 3/6/20).



    ‘EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPUGNAÇÃO DE ATO DE MINISTRO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. É pacífico o entendimento no Supremo Tribunal Fedral (STF) pela inadmissibilidade da reclamação como sucedâneo recursal. Precedente. 2. Incabível reclamação contra ato de Ministro do STF. Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento.’ (Rcl nº 46009 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 8/4/21).



    ‘Agravo regimental em reclamação. Tema nº 360 da Repercussão Geral. Sucedâneo recursal. Agravo regimental não provido. 1. Aos moldes do que foi observado na decisão agravada, a recorrente intenta utilizar a reclamação constitucional como sucedâneo recursal, o que é expressamente vedado pela jurisprudência da Suprema Corte. 2. Agravo regimental não provido.’ (Rcl nº 59819 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 9/10/23).



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (art. 21, § 1º, do RISTF). Fica prejudicada a análise do pedido liminar” (e-doc. 11).



    Ante o exposto, acolho parcialmente os embargos de declaração tão somente para sanar o erro material apontado, mantida no mais a decisão embargada, passando a constar na fundamentação:



    “In casu, a parte reclamante sustenta que o Tribunal de Origem, no exercício do juízo de admissibilidade do recurso extraordinário, teria usurpado a competência desta Corte ao não conhecer da alegação de violação ao art. 5º, XXII, da CF/88 em razão de que tal controvérsia não teria sido debatida no acórdão recorrido. Essa conclusão também foi confirmada pelo TJ/SP ao negar provimento ao respectivo agravo interno (e-doc. 6, p. 5).” (e-doc. 11, p. 2).



    Publique-se.



    Brasília, 11 de setembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente